Tribunal: STF
Processo: Rcl 79302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bisteca Empreendimentos e Participações S.A. e outra, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) no Processo 0160900-40.2009.5.02.0040, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, na ADC 59/DF, na ADI  5.867/DF, na ADI 6.021/DF e no RE 1.269.353 RG/DF (Tema 1.191 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos paradigmas.  



    Argumentam as reclamantes:  



    1. Sem maiores delongas, trata-se a origem do presente feito de execução trabalhista na qual houve penhora e depósitos judiciais realizados nos autos. Tais valores, somente levantados após o julgamento da tese firmada no Tema 1.191 de Repercussão Geral, suscitaram controvérsia quanto ao índice a ser utilizado no cálculo da correção do débito.



    2. Ocorre que, após a prolação de sentença de extinção, que reconheceu a "quitação integral do débito", ambas as partes interpuseram recurso, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferido v. acórdão que contrariou de forma manifesta a tese fixada no referido Tema 1.191 de Repercussão Geral, afastando o pleito de correção dos cálculos mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e da Taxa Selic.



    3. Diante disso, considerando que tal decisão afronta diretamente a tese firmada no Tema 1.191 de Repercussão Geral — segundo a qual devem ser mantidas apenas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, em sua fundamentação ou em seu dispositivo, a Taxa Referencial (TR) ou o IPCA-E, bem como juros de mora de 1% ao mês — e que os parâmetros fixados se aplicam inclusive aos processos já transitados em julgado, desde que a sentença não contenha manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e da taxa de juros (seja por omissão, seja por simples remissão aos critérios legais), impõe-se a propositura da presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de assegurar a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal.



    [...]



    10. Portanto, para garantir a segurança jurídica, este E. Supremo Tribunal Federal modulou a forma com que referida tese deve ser aplicada nos processos em curso, definindo que: “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    [...]



    12. Todavia, violando a autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal e da sistemática da Repercussão Geral, a Justiça do Trabalho ignorou tal decisão e, embora reconheça expressamente que “a sentença foi proferida em outubro de 2010 sem especificar os parâmetros para a correção monetária e juros ("Juros e correção monetária na forma da lei" - fls. 160 ID. 778fd66 - Pág. 81)”, se recusou a aplicar o estabelecido na tese. 13. Assim, cabível, pois, a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão do Tribunal de origem que desrespeitou a autoridade desta C. Corte.



    [...]



    15. Ocorre que o critério para a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos por este E. STF é impositivo e foi modulado para alcançar todas as fases processuais trabalhistas, devendo, inclusive, ser aplicado aos processos em fase de execução nos quais não houve definição expressa do índice de correção na sentença proferida ao final da fase de conhecimento.



    16. Portanto, é teratológica a interpretação dada pela Justiça do Trabalho, que entendeu que o simples início da fase de execução consiste numa suposta preclusão consumativa, incapaz de fazer valer a decisão deste Supremo Tribunal, que definiu que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (documento 1).  



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo, na parte relevante:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, ADC 59, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/4/2021 – grifei).  



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 1.191 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Cumpre destacar que os juros aplicáveis nesta Especializada durante décadas se encontravam fixados no parágrafo primeiro do artigo 39 da Lei 8.177/91, na razão de 1% ao mês aplicáveis desde o ajuizamento da ação. Na fase de acertamentos, os cálculos foram apresentados, e acolhidos pela sentença de liquidação, utilizando a TR como índice de atualização e juros de 1% ao mês, motivo pelo qual tem-se consolidados os critérios de correção monetária ante a preclusão preconizada no artigo 879, § 2º, da CLT.



    Neste sentido, os termos da modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal, ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59 (processos 0076586-62.2018.1.00.0000 e 0077330-57.2018.1.00.0000), corroboram estarem sedimentados os juros e índices de correção a serem aplicados na ação.



    [...]



    No presente feito a planilha de atualização juntada pela parte informa a liberação de valores ao Reclamante em 13/01/2017 (R$ 40.000,00); 10/02/2017 (R$ 20.000,00); 15/03/2017 (R$ 20.000,00); 18/04/2017 (R$ 14.000,00); 17/05/2017 (R$ 20.000,00); 20/06/2017 (R$ 20.000,00); 13/07/2017 (R$ 20.000,00); 15/08/2017 (R$ 20.000,00); 18/09/2017 (R$ 20.000,00); 17/10/2017 (R$ 20.000,00); 28/11/2017 (R$ 20.000,00) e 27/12/2017 (R$ 20.000,00), totalizando R$254.000,00 (fls. 913 Id. f227608).



    Além dos 10 meses que separam e o primeiro do último depósito, a determinação para o levantamento dos valores ocorreu somente em outubro de 2022. Entre o primeiro depósito e a decisão liberando os valores, portanto, decorreram cinco anos e dez meses.



    [...]



    Correção monetária



    Pretendem as executadas a aplicação da taxa Selic para correção de dívidas trabalhistas, seguindo o Tema 1.191 de Repercussão Geral do STF. Argumentam que a decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR e a impossibilidade dos juros de 1% ao mês substituindo-os pelo IPCA-E e pela SELIC, deve ser aplicada inclusive aos processos já julgados que não especificaram índices de correção.



    Não prospera, contudo, a pretensão.



    Os critérios para correção de valores na ação trabalhista foram objeto de análise no julgamento das ADIns 4357 e 4425 no Supremo Tribunal Federal, tanto pela declaração de inconstitucionalidade da taxa referencial (TR) como pela determinação para utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, partir da citação, a taxa Selic (abrangendo atualização monetária e juros).



    Destaque-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal ressalvou os processos com decisão transitada em julgado e já os quitados, e modulou a decisão para atingir somente os feitos sobrestados e aqueles com decisão definitiva sem que tenha havido manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e taxa de juros.



    No caso em tela, a sentença foi proferida em outubro de 2010 sem especificar os parâmetros para a correção monetária e juros ("Juros e correção monetária na forma da lei " - fls. 160 ID. 778fd66 - Pág. 81).



    Na fase de acertamentos, os cálculos foram apresentados pela Reclamada, e acolhidos, ante a anuência do Autor, pela sentença de liquidação, utilizando a TR como índice de atualização e juros de 1%.Os depósitos realizados nos autos são anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Desta forma, ainda que se tratando de matéria de ordem pública, tem-se consolidados os critérios de correção monetária ante a preclusão consumativa preconizada no artigo 879, § 2º, da CLT.



    [...]



    Não há falar-se, portanto, em retificar os cálculos para a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) e Taxa Selic.



    Mantenho a decisão de 1º Grau (documento 12 – grifei).  



    Conforme estabelecido na base empírica da decisão reclamada, na fase de liquidação, por não ter havido impugnação, houve concordância das partes sobre a correção monetária pela TR e juros de 1% ao mês, incidindo o art. 879, § 2º, da CLT, o que torna a matéria preclusa.  



    Ademais, a sentença de liquidação acolheu os cálculos, sendo certo que os depósitos judiciais foram feitos, com base nesses cálculos, ainda em 2017.  



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada está em perfeita consonância com os paradigmas invocados, tendo em vista que o caso concreto enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte, ante a incidência do instituto da preclusão.  



    De fato, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica.  



    Outrossim, ainda que as reclamantes não tenham juntado documentos que permitam a confirmação, destaco que os dados mencionados na decisão reclamada também permitem inferir que a sentença de liquidação transitou em julgado antes de serem prolatados os arestos paradigmas, o que seria mais um motivo para reconhecer a legitimidade da manutenção dos critérios de juros e correção monetária no caso concreto.  



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022 – grifei).  



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.516 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista. 2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (Rcl 73.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator